Tribunal: CARF
Processo: 15504.732526/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Márcio Bittes
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO.
Confirma-se o lançamento fiscal quando, verificado que o segurado, ainda que contratado sob outra denominação, preenche os requisitos legais de pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, procede-se ao enquadramento como segurado empregado, com desconsideração do vínculo formalmente pactuado.
LANÇAMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA RECONHECER VÍNCULO.
A constituição do crédito tributário é atribuição própria da Administração, que, a partir dos elementos constantes dos autos, pode desconsiderar o vínculo pactuado entre as partes e reconhecer a relação de emprego. Tal atuação, vinculada e obrigatória, não invade nem substitui a competência da Justiça do Trabalho.
PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS INTELECTUAIS PRESTADOS POR SÓCIO. ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO.
A subordinação constitui o elemento central para a caracterização da relação de emprego. O reconhecimento da ilicitude na contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços, com atuação personalíssima de seus sócios, exige demonstração pela fiscalização de subordinação jurídica típica — sujeição aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar do contratante — que elimine a autonomia e os riscos próprios das relações de natureza civil.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos casos em que se verifiquem dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no inciso I do art. 173 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732526/2013-81
ACÓRDÃO
2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA BÁRBARA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE
EMPREGO.
Confirma-se o lançamento fiscal quando, verificado que o segurado, ainda
que contratado sob outra denominação, preenche os requisitos legais de
pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, procede-se ao
enquadramento como segurado empregado, com desconsideração do
vínculo formalmente pactuado.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA
PARA
RECONHECER VÍNCULO.
A constituição do crédito tributário é atribuição própria da Administração,
que, a partir dos elementos constantes dos autos, pode desconsiderar o
vínculo pactuado entre as partes e reconhecer a relação de emprego. Tal
atuação, vinculada e obrigatória, não invade nem substitui a competência
da Justiça do Trabalho.
PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS INTELECTUAIS PRESTADOS POR SÓCIO.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO.
A subordinação constitui o elemento central para a caracterização da
relação de emprego. O reconhecimento da ilicitude na contratação de
pessoa jurídica prestadora de serviços, com atuação personalíssima de seus
sócios, exige demonstração pela fiscalização de subordinação jurídica típica
— sujeição aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar do contratante
— que elimine a autonomia e os riscos próprios das relações de natureza
civil.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
2
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos casos em que se verifiquem dolo, fraude ou simulação, aplica-se o
prazo decadencial previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à responsabilidade solidária dos sócios. Na
parte conhecida, rejeitar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 06-48.087 - 5a
Turma da DRJ/CTA de 24 de julho de 2014 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 13/108)
Em 13/12/2013 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, com o objetivo de auditar o período de 01/2008 a 12/2009, no qual apurou-se
créditos tributários exigíveis destinados a Outras Entidades e Fundos (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE e
INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de segurados empregados.
Segundo o relatório fiscal (fl. 14):
3.1 - As contribuições apuradas incidem sobre as remunerações pagas a
segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
empregados que não foram incluídos em folhas de pagamento.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
3
As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em pagamentos feitos
pela autuada, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por
pessoas jurídicas que foram consideradas intermediárias na relação contratual
entre a autuada e as pessoas físicas que lhes prestaram serviços com
pessoalidade, mediante
remuneração,
de
forma
não-eventual
e com
subordinação.
Os valores constantes dos Autos de Infração lavrados se referem as contribuições
já mencionadas incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados
que não foram declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP e também não foram recolhidas pela autuada.
3.2- O sujeito passivo se utilizou de via indireta para realizar o pagamento de
remuneração a alguns empregados da empresa, mediante emissão de Notas
Fiscais de Serviços - NFS.
Essa prática, contudo, não se restringiu apenas ao nível mais alto da hierarquia
empresarial. Ao contrário, foi utilizada em larga escala, não somente no nível
gerencial, como também no nível operacional, na execução das atividades fim da
mesma, como a seguir será demonstrado.
A Auditoria demonstrou, por meio de provas e indícios, que o sujeito passivo
recorreu à prática da contratação de dezenas de segurados empregados e contribuintes
individuais (diretores) utilizando-se da sistemática irregular de elaboração de Contratos de
Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para mascarar relações de emprego de maneira
institucionalizada e disseminada, envolvendo todos os níveis hierárquicos da RECORRENTE, desde
diretores até técnicos de Edificações e que tal prática é antiga e recorrente, uma vez que foram
apresentados contratos com data do ano de 2002 sendo prorrogados até o período fiscalizado.
Inclusive empregados e contribuintes individuais registrados formalmente na folha de
pagamentos, recebiam remuneração adicional por meio da emissão de Notas Fiscais de Serviços.
Assim, a FISCALIZAÇÃO demonstrou a presença dos requisitos legais da relação de
emprego, arts. 2o e 3o da CLT, nos termos abaixo (fl. 95):
a) pessoalidade – o empregado não tem como prestar serviço por intermédio de
outrem, não pode substituir-se por outra pessoa. A obrigação é de fazer, não de
delegar;
b) onerosidade - a relação de emprego é onerosa, devendo o empregador
remunerar pelos serviços prestados pelo empregado;
c) não eventualidade – os serviços contratados estão direta ou indiretamente
relacionados com as atividades normais da empresa;
d) subordinação jurídica – os serviços são prestados sob dependência hierárquica
que implica no poder diretivo do empregador sobre o empregado, que lhe
confere o direito de dirigir a prestação de serviços, dando ordens, fiscalizando,
indicando métodos de trabalho e condições de execução das tarefas distribuídas.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
4
Concluindo que se fazem presentes na relação laboral em análise, os elementos
básicos que definem a relação de emprego, ou seja, subordinação, onerosidade, não
eventualidade e pessoalidade na prestação do trabalho, mediante remuneração.
Desta feita, foram lavrados os seguintes AIs conforme quadro abaixo (fl. 107):

Além dos seguintes Ais:
37.374.780-2
Referente
às
Contribuições
Destinadas
a
Outras
Entidades ou Fundos (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE e
INCRA), incidentes sobre os valores pagos, devidos ou
creditados a segurados empregados, no montante
consolidado de R$ 1.105.619,82;
37.374.777-2
Por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação
dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, tendo em vista que a autuada deixou de
informar em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
montante consolidado de R$ 661.191,30.
Os Levantamentos feitos consideraram as (fl. 106),
11– Guias da Previdência Social -GPS, Guia de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP’s, Folhas de Pagamentos dos
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
5
segurados empregados e contribuintes individuais, Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRF, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
DIPJ, Contratos celebrados entre a Santa Barbara e seus prestadores de serviços,
notas fiscais de serviços, contratos celebrados com UNIMED/ALLIANZ/PASI-VERA
CRUZ e lista de beneficiários de planos de saúde e seguro de vida, contabilidade
obtida através do SPED e arquivos MANAD das folhas de pagamento e arquivos
digitais dos documentos apresentados solicitados nos Termos de Intimação Fiscal
– TIF que foram submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais – SVA, conforme recibos em anexo.
Foram aplicadas Multa de mora e multa de ofício de 75%, além da Multa referente
ao Código de Fundamentação Legal (CFL) 68 por infração ao art. 32 da Lei n° 8.212, de 24.07.1991,
inciso IV e parágrafo 3o e 5o, também acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97, combinado com
o art. 225, inciso IV, parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da contribuição
devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número de segurados ao limite
mensal previsto no parágrafo 4o do art. 32 da Lei 8.212/9. O valor da multa aplicada correspondeu
a R$60.108,30, (sessenta mil, cento e oito reais e trinta centavos), cujo demonstrativo (ANEXO
LXIV), segue às fls. 291/292.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.

Impugnação (fls. 1744/1771)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/01/2014, na qual,
conforme resumo constante no Acórdão recorrido (FL. 1795/1796), argumentou:
3.1. Preliminarmente, requer pelo cancelamento integral dos autos de infração
lavrados, por ter se operado a decadência do direito do Fisco Federal de proceder
ao lançamento das contribuições referentes às competências abrangidas
anteriormente a dez./2008, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
3.2. Neste sentido, afirma que a própria Auditora Fiscal identificou supostos
pagamentos efetivados a menor, porque considerou que a Impugnante não
incluiu, no cômputo do salário-de-contribuição de seus empregados e diretores, a
totalidade dos valores supostamente pagos a eles.
3.3. Alega que somente é possível a imputação da responsabilidade aos
administradores, se constatado que concorreram com a prática de atos ilícitos ou
com excesso de poderes, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, não sendo
possível esta imputação pelo mero não pagamento do tributo, inexistindo,
portanto, elemento essencial para extensão de responsabilidade aos
administradores.
3.4. Traz doutrina de Hugo Brito de Machado e jurisprudência do STJ.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
6
3.5. Quanto ao mérito das contribuições lançadas, ressalta que não está entre as
atribuições do Auditor Fiscal da Receita Federal a fiscalização da existência ou não
de relação de emprego, em inteligência ao artigo 6o da Lei 10.593/2002, Lei esta
que dispõe sobre a restruturação da Carreira de Auditor Fiscal. Cita a Lei.
3.6. Ademais, o fato de a Autuada ter como funcionário, um sócio de uma
empresa que lhe presta serviço, não tem o condão de ensejar o reconhecimento
de relação de emprego, sendo que tal fato pode até ser imoral, mas, jamais, ilegal.
Neste sentido, afirma que a relação entre particulares é regida pela máxima de
que o que não está prescrito em Lei é ilícito, ao contrário dos entes públicos que
só podem fazer o que a Lei determina.
3.7. Considera que as afirmações da Auditoria não passam de meros indícios e
presunções, tendo em vista que, as pessoas jurídicas são autônomas, distintas e
independentes umas das outras, estando todas elas em plena atividade, ou, ao
menos é o que ocorre na época narrada no Auto de infração, cada qual possuindo
contrato, quadro social, faturamento e quadro de funcionários próprios
devidamente registradas nos órgãos competentes e arcando em nome próprio
com todas as obrigações assumidas.
3.8. Por fim, não compreende em que se embasou a auditora fiscal para afirmar
que a emissão de notas fiscais sequenciais pressuporia o pagamento de acerto e
de 13° salário.
3.9. Desta forma, diante da inexistência de relação de emprego e,
consequentemente de pagamentos em contrapartida desta, não há que se falar
em fato gerador de contribuição previdenciária, devendo ser cancelado o
presente Auto de Infração.
3.10. Requer, ainda, pelo sobrestamento do Auto de Infração lavrado pelo
descumprimento de obrigação acessória Debcad no 37.374.777-2, tendo em vista
que a legitimidade da pretensão fiscal quanto aos supostos recolhimentos a
menore de contribuições previdenciárias está sendo discutida nos autos do
processo AI Debcad no 37.374.780-2, qual foi devidamente impugnado.
Do pedido:
3.11. Diante de todo o exposto, requer em preliminar que seja reconhecida a
decadencia para as competências à partir de dezembro de 2008; bem como a
impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária dos administradores
da impugnante, e no mérito requer pelo cancelamento integral do autos de
infração lavrados, uma vez que a conduta narrada não constituiu fato gerador da
contribuição previdenciária, bem como pelo sobrestamento do AIOA Debcad no
37.374.777-2, até o julgamento do AIOP Debcad no 37.374.780-2.
Acórdão 1a Instância (fls.1789/1808)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
7
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa,
quando configurados os pressupostos do Art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212/91.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
FISCAL.
Constatada a ocorrência de simulação, consubstanciada na utilização de empresa
inexistente de fato, a fim de obter exclusivamente a redução da carga tributária, é
lícita a desconsideração do negócio jurídico e o arbitramento das contribuições
devidas
Pode o Auditor Fiscal da Previdência Social desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando preenchidas as
condições necessárias, conforme o Art. 33, caput da Lei no 8.212/91 c/c o Art.
229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
A simples inclusão de dirigentes e administradores do Contribuinte no anexo
“Relatório de Vínculos”, não equivale absolutamente à atribuição de
responsabilidade automática pelo crédito tributário. Tal somente ocorrerá em
casos específicos, com as devidas justificativas legais, na eventual ocasião em que
se operar a execução fiscal.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para fixação do prazo decadencial, ocorrendo as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação deve-se aplicar o disposto no inciso I, do art. 173 do CTN.
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Os atos praticados pela fiscalização, baseados em documentos e informações
prestadas pelo contribuinte constituem elementos lícitos de prova, e revestem-se
da presunção relativa de veracidade própria dos atos administrativos, cabendo ao
sujeito passivo a produção de provas factuais hábeis a elidir tal presunção.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio de GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Art. 32, inciso IV da Lei
8.212/91.
Impugnação Improcedente
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
8
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1818/1839)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/11/2014, no qual, em
sede preliminar, argumenta preliminarmente, a decadência do direito do Fisco de constituir o
crédito tributário. Sustenta que, para o caso de contribuições previdenciárias sujeitas a
lançamento por homologação e onde se verificou suposto recolhimento a menor, o prazo
decadencial é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. A
notificação da constituição do crédito, ocorrida em 18 de dezembro de 2013, ultrapassa esse
quinquênio para os fatos geradores anteriores a dezembro de 2008. A Recorrente enfatiza que o
acórdão recorrido, ao aplicar o artigo 173, I, do CTN sob a alegação de "conduta fraudulenta",
inova indevidamente, visto que a Auditoria Fiscal não apontou fraude nem aplicou a multa
agravada correspondente, evidenciando a ausência de dolo na fiscalização original.
Outro ponto preliminar crucial é a inexistência de responsabilidade dos sócios e
administradores.
No mérito da obrigação principal, a defesa se concentra na usurpação de atribuição.
A Recorrente assevera que o Auditor Fiscal da Receita Federal não detém competência legal para
declarar a existência ou não de uma relação de emprego. Essa atribuição, por força da Lei no
10.593/2002, pertence privativamente aos Auditores Fiscais do Trabalho. Alega-se que a
conclusão da fiscalização sobre o vínculo empregatício carece de provas irrefutáveis, baseando-se
em ilações, como a emissão sequencial de notas fiscais ou pagamentos que a fiscalização
interpretou como 13o salário, o que não configura, por si só, um vínculo empregatício.
Consequentemente, não havendo relação de emprego, inexiste o fato gerador das contribuições
previdenciárias.
Quanto à autuação por descumprimento de obrigação acessória (GFIP), a
Recorrente pleiteia o sobrestamento do Auto de Infração DEBCAD no 37.374.777-2. Ela justifica
que a validade dessa autuação está intrinsecamente ligada à decisão sobre a obrigação principal.
Caso se anule o lançamento principal, que se refere à suposta falta de recolhimento de
contribuições, a obrigação acessória de declarar tais informações ao Fisco torna-se sem efeito,
alinhando-se ao princípio da eficiência administrativa e a precedentes dos Conselhos de
Contribuintes que vinculam o acessório ao principal.
A Recorrente pede, portanto, que este recurso seja julgado procedente,
reformando-se integralmente o Acórdão recorrido.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
9
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido, exceto em relação ao afastamento da RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS, pois tal fato não foi objeto de nenhum dos AUTOS DE INFRAÇÃO
constantes nos autos, como bem esclarecido pelo Acórdão RECORRIDO. Logo, não há interesse
recursal quanto a este tema, devendo o mesmo ser NÃO SER CONHECIDO neste ponto.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em ANALISAR a competência da ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA para decidir sobre a existência da RELAÇÃO DE EMPREGO e se há ou não vínculo
empregatício entre a RECORRENTE e os sócios das prestadoras de serviços emitentes das Notas
Fiscais auditadas pela FISCALIZAÇÃO que justifique a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de prestação de serviços.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto a decisão recorrida (fls. 1797/1807), mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 12 do art. 114 do ANEXO da Portaria MF no 1.634/2023 (NOVO RICARF), transcrevo excerto
contendo as razões de decidir por estarem de acordo com as conclusões deste relator:
• Da decadência ao direito de lançar
6. No caso concreto, o crédito tributário constituído em 13/12/2013, com ciência
do contribuinte em 18/12/2013, (fls.1743), refere-se às competências 01/01/2008
a 31/12/2008.
6.1. O prazo para a constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias e de terceiros é tratado pelo Código Tributário Nacional em dois
artigos principais: o artigo 173, inciso I, que estabelece regra geral, e o artigo 150,
§4°, em casos de lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
10
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
(...)(grifos nossos)
6.2. No caso, de acordo com a auditoria fiscal realizada, restou constatado que no
período da autuação, a empresa SANTA BARBARA S/A incorreu em uma
sistemática irregular de complementação do pagamento do Pró Labore a seus
diretores (contribuintes individuais) e de remuneração aos seus empregados, por
meio de Notas Fiscais de Serviços – NFS, emitidas pelos próprios segurados,
através de pessoas jurídicas constituidas pelos mesmos, para este fim.
6.3. Desta forma, tem-se que todo o trabalho de auditoria fiscal na indicação dos
indícios, apuração de fatos e apresentação de provas, mostram que o sujeito
passivo recorreu à prática da contratação de dezenas de segurados empregados e
contribuintes individuais (diretores) utilizando-se da sistemática irregular de
elaboração de Contratos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para
mascarar relações de emprego, ficando evidenciado, que tal conduta trata-se de
prática institucionalizada e disseminada no contribuinte, visto que engloba todos
os níveis hierárquicos da empresa, a começar pelos diretores, passando pelo nível
gerencial de gerentes de contratos e chegando ao nível operacional, desde
engenheiros até técnicos de edificações, do que se depreeende dos contratos de
prestação de serviços apresentados pela autuada, e que tal prática vem de longa
data visto que foram apresentados contratos com data do ano de 2002 sendo
prorrogados até o período fiscalizado, conforme Relatório Fiscal.
6.4. Tem-se, ainda que acordo com o Relatório fiscal, foi constatado que alguns
segurados empregados, com contratos de trabalho formalmente registrados,
receberam remuneração através de NFS, em períodos imediatamente anteriores
ou imediatamente posteriores ao seu registro formal. Também foram detectados
outros segurados nesta mesma situação que, apesar de nunca terem possuído
vínculo empregatício com a autuada, também receberam remuneração através de
Notas Fiscais de Serviços – NFS, tendo sido, inclusive comprovado pela fiscalização
todos os elementos caracterizadores da relação de emprego nos termos do artigo
3o da CLT.
6.5. Cumpre destacar o trecho a seguir, extraido do Relatório Fiscal:
“...o sujeito passivo adotou como modus operandi a formalização de
contratos de prestação de serviços, em geral com prazo indeterminado,
emissão mensal de medições de serviços e emissão de notas fiscais no mês
subsequente a prestação de serviços.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
11
Os contratos de prestação de serviços são padrão, têm o mesmo conteúdo,
cláusulas comuns, em geral prazo de vigência indeterminado, descrição do
objeto feita de forma genérica e superficial. Os prestadores de serviços são
exclusivamente os sócios ou titulares das pessoas jurídicas, que não
contratam empregados”.
(...)
6.6. Portanto, no caso em tela, a fiscalização aponta indícios de fraude, cujo
conceito pode ser encontrado no artigo 72 da Lei n.o 4.502, de 30/11/1964, a
seguir reproduzido, e que este processo administrativo diz respeito somente à
constituição de crédito tributário.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
6.7 Neste termos, não obstante a falta de declaração em GFIP e pagamento do
fato gerador apurado, do que decorreu o lançamento de oficio, mostram os autos
tratar-se de conduta fraudulenta, que, uma vez presente, ainda que houvesse
pagamento parcial diante de tributo sujeito a lançamento por homologação,
como é o caso da contribuição previdenciária, deve necessariamente haver o
deslocamento da regra da contagem inicial pelo fato gerador (art.150, § 4o, CTN),
para o primeiro dia do exercício seguinte, na regra do art. 173, I, CTN.
6.8. Desse modo, tendo sido os lançamentos de ofício formalizados e cientificados
ao contribuinte em dezembro de 2013, as competências lançadas entre 01/2008 a
12/2008, não foram atingidas pela decadência, porque a constituição do crédito
tributário se deu dentro do prazo estipulado no artigo173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Do mérito:
• Da presunção
• Da competência para analisar relação de emprego
• Da existência de vínculo empregatício com os sócios das prestadoras de
serviços
7. O Auto de Infração de Obrigação Principal efetiva o lançamento de
contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos (SESI, SENAI, SEBRAE,
FNDE e INCRA), e decorre da desconsideração de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços ao contribuinte epigrafado, cujos sócios foram caracterizados como
segurados empregados da autuada. As contribuições devidas foram apuradas por
aferição indireta, com base no valor das notas fiscais de prestação de serviço
emitidas por tais pessoas jurídicas, em conformidade com os valores lançados na
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
12
escrituração contábil da Autuada, e foram formalizadas, através dos seguintes
levantamentos:
• REMUNERAÇÃO PAGA ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – NFS A
SEGURADOS EMPREGADOS SEM REGISTRO - LEVANTAMENTOS SI E SI2 –
Competências 01/2009 a 12/2009.
• REMUNERAÇÃO PAGA ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – NFS A
SEGURADOS EMPREGADOS SEM REGISTRO - LEVANTAMENTOS SI E SI2 –
Competências 01/2009 a 12/2009.
7.1. A empresa suscita, por sua vez, que não há amparo legal e probatório para
desconstituição do negócio jurídico efetuado nos autos, o qual foi baseado em
presunções, bem como que não está entre as atribuições do Auditor Fiscal da
Receita Federal, a fiscalização da existência ou não de relação de emprego, em
inteligência ao artigo 6o da Lei 10.593/2002.
7.2. Contudo, não se justifica o inconformismo da autuada em relação ao
procedimento fiscal adotado in casu.
7.3. Primeiramente, cumpre destacar que diferente do que entende a autuada, o
legislador admite o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato
gerador da contribuição previdenciária em face de condutas negligentes ou
irregulares do contribuinte. Neste sentido, os §§ 3o e 6o, do art. 33 da Lei n.o
8.212/91, abaixo reproduzidos, demonstram a legalidade do emprego de
presunção legal relativa ao âmbito previdenciário:
Art. 33. ..........................................................................................................
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
7.4. E, do mesmo modo, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 229. .....................................................................................................:
(...)
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
13
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do
caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da
receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo
apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
7.5. Obviamente que poderá o contribuinte rejeitar a presunção, apresentando
elemento seguro de prova em contrário, contudo, não foi esta a situação
verificada nos autos, vez que não trouxe argumentos ou elementos de prova em
sentido contrário.
7.6. Neste sentido, tem-se que todo o trabalho de auditoria fiscal na indicação dos
indícios, apuração de fatos e apresentação de provas mostram que, de fato, a
autuada recorreu à prática da contratação de dezenas de trabalhadores,
utilizando-se da sistemática irregular de elaboração de Contratos de Prestação de
Serviços com pessoas jurídicas constituídas pelos próprios sócios para mascarar
verdadeiras relações de emprego, bem como para creditar valores aos segurados
empregados registrados, não submetendo esta remuneração à incidência das
contribuições incidentes. Neste sentido, as próprias irregularidades constatadas
pela fiscalização trouxeram como consequência a dificuldade enfrentada pela
empresa para, na peça impugnatória, afastar o procedimento fiscal adotado,
como já ressaltado.
7.7. A par disso, tem-se que a fiscalização da SRFB, utilizando o seu poder-dever
de investigação da realidade factual, pode concluir que houve a prática indevida
de negócios jurídicos, valendo-se, para tanto, dos meios probantes possíveis, com
o objetivo de demonstrar a verdade material em detrimento da verdade
declarada. E, a realidade demonstrada, à partir do Relatório Fiscal, é que:
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
14
7.7.1. Em pesquisas efetuadas nos diversos sistemas de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, (DIPJ e DIRF), foi possivel verificar que
praticamente toda a receita declarada dos prestadores de serviços é oriunda de
serviços prestados à SANTA BARBARA S/A, ou seja, prestaram serviços com
exclusividade ao sujeito passivo.
7.7.2. Em consulta às declarações das GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e da RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais, verificou-se, ainda que, no período do crédito apurado, nenhuma das
pessoas jurídicas – PJ contratou empregados, o que demonstra que o trabalho foi
prestado pessoalmente pelos sócios.
7.7.3. Com raríssimas exceções, as notas fiscais de serviços das empresas
prestadoras de serviços foram emitidas com numeração sequencial denotando
que a prestação de serviços foi feita de forma exclusiva e ininterrupta, tendo,
sempre como tomador dos serviços a própria autuada.
7.7.4. Em diversos casos (os quais seguem discriminados no Relatório Fiscal), além
das notas fiscais emitidas mensalmente, referentes aos salários dissimulados,
havia a emissão extra de duas notas fiscais emitidas sempre no fim de cada ano
(dezembro/2008 e dezembro/2009), que se tratavam das duas parcelas da
gratificação natalina. A primeira geralmente emitida no mesmo dia do mês
conforme estipulado e com o mesmo valor fixo estipulado de acordo como
contrato de prestação de serviços e a segunda por volta do dia 20 a 22 de
dezembro, com valor mais elevado o que indica o pagamento da gratificação
natalina, e em alguns casos, talvez, até o pagamento de férias ao segurado.
7.7.5. Analisando a relação de benefícios concedidos aos trabalhadores da
autuada, verificou que vários destes segurados constavam como beneficiários dos
planos de saúde da UNIMED/ALLIANZ e também constavam como beneficiários
nos planos de seguro de vida em grupo da empresa PASI-VERA CRUZ, entretanto,
analisados os lançamentos contábeis referentes àquelas empresas prestadoras de
serviços, verificou-se que os valores referentes à contrapartida dos segurados,
que deveriam ter sido descontados nos seus contracheques, foram lançados nas
contas
contábeis
3.1.02.01.0001,
3.1.07.08.0001,
3.2.02.01.0002
e
3.1.07.08.0001, sendo estes valores deduzidos dos valores a serem pagos pela
prestação de serviços das empresas em vez do valor do salário recebido pelos
segurados.
7.7.6. Tem-se, ainda que, através de planilhas excell COLABORADORES SEGURO
DE VIDA CHUBB de vencimento em 30/01/2008, 31/01/2008 e 30/06/2008,
fornecidas pela autuada em atendimento ao TIF-11, de 28/11/2013, há uma
coluna discriminando o salário do “Colaborador”. Tais, “colaboradores” na
realidade se referem a muitos dos segurados citados no Relatório Fiscal, sendo
que os valores constantes na coluna SALÁRIO são bem superiores ao salário
constante nas folhas de pagamento/GFIP ́s apresentadas, mas próximos ao valor
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
15
da soma dos salários pagos como empregados formalmente registrados e do valor
recebido através da emissão de Notas Fiscais de Serviços, fls. 293/296.
7.7.7. No caso das empresas, a maioria de assessoria e consultoria, tais
remunerações fixas mensais repetem-se por prazo indeterminado, sendo
reajustadas na mesma época dos dissídios da categoria dos empregados da
autuada e geralmente sendo interrompidas quando há a rescisão contratual do
segurado do quadro funcional da autuada ou por contratação do prestador como
empregado. Tal conduta engloba todos os níveis hierárquicos da empresa, a
começar pelos diretores, passando pelo nível gerencial de gerentes de contratos e
chegando ao nível operacional, desde engenheiros até técnicos de Edificações e
que tal prática vem de longa data visto que foram apresentados contratos com
data do ano de 2002 sendo prorrogados até o período fiscalizado.
7.7.8. Muitas das pessoas jurídicas utilizadas para emissão das Notas Fiscais de
Serviços - NFS foram constituídas em datas próximas à data de assinatura dos
contratos de prestação de serviços, num indício de que foram formalizadas para
atender a um propósito específico.
7.7.9. Os contratos de prestação de serviços são padrão, têm o mesmo conteúdo,
cláusulas comuns, em geral prazo de vigência indeterminado, descrição do objeto
feita de forma genérica e superficial. Os prestadores de serviços são
exclusivamente os sócios ou titulares das pessoas jurídicas, que não contratam
empregados, e que na pratica prestaram serviços de forma exlusiva ao sujeito
passivo.
7.7.10. Acrescente-se, ainda em relação aos segurados que não tiveram seus
contratos de trabalho formalizados pela empresa, que a realidade da relação de
“prestadores de serviços” entre a SANTA BARBARA S/A e as dezenas de pessoas
físicas remuneradas por intermédio de notas fiscais demonstraram ser
inequivocamente a de um contrato de trabalho entre empregador e empregado,
tendo sido demostrado a ocorrência diante dos contratos de prestação de
serviços selecionados, os pressupostos fáticos juridicos da relação de emprego,
encontrados nos artigos 2o e 3o da CLT, conforme texto extraido do Relatório
Fiscal e parcialmente reproduzido, a seguir:
5.4 – DA PESSOALIDADE
(...)
5.4.1 - É dispensável a existência da Pessoa Jurídica - PJ na execução dos
trabalhos executados. Necessário é na verdade que exista uma pessoa
específica, preparada e com capacidade técnica adequada para
cumprimento da demanda contratada. Daí a pessoalidade. Quem detém o
conhecimento e quem realiza as tarefas designadas é a pessoa física e não a
pessoa jurídica.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
16
5.4.3 - A prestação dos serviços é feita por pessoas físicas, representadas
por profissionais da área de engenharia e atividades correlatas, contratadas
sob o manto de pessoas jurídicas – PJ.
5.4.4 – No caso da presente auditoria fiscal, a prova da pessoalidade é
cabalmente demonstrada pela própria relação fornecida pelo sujeito
passivo em 28/11/2013, mediante intimação através do TIF-10, de
17/10/2013, onde identifica os nomes das pessoas físicas responsáveis pela
prestação de serviços relacionando-os com as correspondentes pessoas
jurídicas identificadas pelo CNPJ, responsáveis pela emissão das NFS.
5.4.5 – Não bastasse isto, a prestação pessoal é corroborada pelas notas
fiscais de serviços – NFS apresentadas, já descritas e reproduzidas em
tópicos anteriores, onde consta expressamente a identificação da pessoa
física responsável pela prestação dos serviços escrita a mão no corpo da
NFS. Foram anexadas a este processo, por amostragem, várias destas NFS
referentes aos segurados empregados irregularmente remunerados por
meio de NFS.
5.4.6 – A pessoalidade e a identidade da pessoa física ficam também
evidenciadas quando a SANTA BARBARA S/A estende diretamente a
elas(pessoas físicas), o benefício de seguro de vida concedido aos
empregados regularmente contratados, por força de Convenções Coletivas
de Trabalho bem como plano de assistência médica.Para alguns segurados
também é oferecido benefício de auxílio educação e para outro pagamentos
de taxa de anuidade do CREA e do Sindicato da categoria.
5.4.7 – Finalmente, a pessoalidade também está flagrantemente exposta
nos inúmeros casos de empregados e contribuintes individuais (diretores)
que são remunerados concomitantemente sob as normas da CLT e
adicionalmente por intermédio por pessoas jurídicas – PJ, situação
exaustivamente descrita nos itens 3.2 e 3.3 acima. O próprio sujeito passivo
reconhece a condição de empregado do prestador dos serviços ao
formalizar seu contrato de trabalho.
5.4.8– Com o exposto acima, fica patente que a relação se dá entre a
empresa SANTA BARBARA S/A e os contratados na identidade de suas
pessoas físicas.
5.4.9 – Cabe ressaltar que todas as empresas mencionadas, que emitiram as
NFS, não possuíam segurados empregados à época da prestação de serviços
e tal fato foi constatado através de pesquisas nos diversos sistemas
informatizados da RFB, como a RAIS e a GFIP.
5.5. DA NÃO EVENTUALIDADE
(...)
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
17
5.5.3. A SANTA BARBARA S/A é uma empresa que tem como atividade
serviços de engenharia de construção civil em diversas áreas, envolvendo,
dentre outros, a indústria da construção civil em todas as suas modalidades,
a saber: obras próprias, públicas e particulares, sejam por regime de
empreitada, administração e/ou incorporação. São esses os trabalhos
executados pelos contratados como “prestadores de serviços”, consistindo
no próprio objeto econômico da Santa Barbara S/A, como pode ser visto na
discriminação dos serviços contidos nas notas fiscais das PJ e nas cláusulas
contratuais, já demonstrados neste relatório.
5.5.4 – Além de constituir a própria atividade da contratante a não
eventualidade está configurada pela habitualidade da prestação dos
serviços, o que se comprova através da emissão de medições de serviços
mensais e da emissão das NFS correspondentes, sequencialmente.
5.5.4 – Os contratos são firmados por período indeterminado ou quando
firmados com prazo determinado foram sendo prorrogados por termos
aditivos.
Como citado anteriormente foram encontrados contratos em vigor desde
2002, prorrogados de forma consecutiva, apontando claramente na direção
da necessidade permanente da contratação deste profissionais.
5.6 – DA ONEROSIDADE
(...)
5.6.2 – As NFS através das quais foram remunerados os segurados
empregados
e
contribuintes
individuais
(diretores)
irregularmente
contratados encontram-se devidamente contabilizadas em diversas contas
de despesa citados nos itens 3.2, 3.3 e 3.4.
Estes valores constituem os salários de contribuição dos segurados
empregados e contribuinte individuais irregularmente remunerados através
da emissão de NFS.
5.7. – DA SUBORDINAÇÃO
(...)
5.7.5 – No caso em tela é incontestável a subordinação hierárquica, uma vez
que os segurados empregados recebem a determinação da fiscalizada,
tanto dos serviços a serem executados quanto do prazo de execução. Os
serviços a serem realizados são os contratados com os clientes do sujeito
passivo e muitas vezes constam expressamente dos contratos de prestação
de serviços firmados com a SANTA BARBARA S/A e que mascaram a relação
de emprego existente.
5.7.6 – Estes contratos entre a SANTA BARBARA e as pessoas jurídicas – PJ,
que acobertam a relação laboral, são uniformes, têm o mesmo padrão,
conteúdo, cláusulas e outras características. Isto, por si só, já denuncia a
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
18
subordinação hierárquica, considerando que, no universo de dezenas de
contratos, em nenhum deles os contratados tiveram possibilidade de
colocar quaisquer particularidades ou especificidades na prestação dos
serviços. Apesar da gama variada de serviços prestados, a regra rígida é
imposta a todos, pela subordinação a que estão sujeitos.
5.7.7 – A subordinação jurídica decorre do contrato de trabalho, em que o
empregado se sujeita a receber ordens do empregador, a ser comandado
pelo empregador.
5.7.8 – Incontestável também a subordinação jurídica: as ordens são
expedidas pela SANTA BARBARA S/A aos profissionais executores dos
serviços, com indicação das atividades a serem executadas que são as
previstas nos contratos entre a SANTA BARBARA S/A e seus clientes, além
das previsões contratuais impostas.
(...)
7.8. Assim, se extrai dos autos que, de fato, a autuada contratou trabalhadores
mediante remuneração, para realização dos serviços permanentes da empresa,
com atribuições estabelecidas em contratos de prestação de serviços que
importam em pessoalidade no exercício das atividades e exigem o
comprometimento profissional da pessoa física e não da pessoa jurídica. A
realidade da relação de “prestadores de serviços” entre a SANTA BARBARA S/A e
as dezenas de pessoas físicas remuneradas por intermédio de NFS é
inequivocamente a de um contrato de trabalho entre empregador e empregados.
7.9. Outro ponto que evidencia a existência do vínculo empregatício do
profissional contratado através de pessoa jurídica é a extensão a maioria dos
segurados citados de benefícios oferecidos aos demais empregados da Santa
Barbara. conforme lançamentos contábeis, onde foi possivel verificar que a
maioria dos segurados receberam benefícios referente a Assistência médica e
Prêmio de Seguro de Vida em Grupo nas mesmas condições pactuadas aos
empregados formalmente contratos pela Santa Barbara, estipulados por força de
de Convenções Coletivas de Trabalho. Para alguns empregados, ainda foi
oferecido pagamentos de taxa de anuidade do CREA e do Sindicato da Categoria.
7.10. Com efeito, o relatório fiscal não só demonstrou com clareza a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária (pagamento em desacordo com os critérios
da legislação), como também propiciou à Autuada todas as condições de exercer,
da forma mais ampla possível, o seu direito de defesa ao indicar com precisão os
documentos onde colheu as informações que caracterizaram a ocorrência do fato
gerador e que serviram de convicção para a constituição do lançamento, quais
sejam: (fls. 303/1742), Folhas de Pagamentos dos segurados empregados e
contribuintes individuais, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRF,
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ, Contratos celebrados
entre a Santa Barbara e seus prestadores de serviços, notas fiscais de serviços,
contratos
celebrados
com
UNIMED/ALLIANZ/PASI-VERA
CRUZ,
lista
de
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
19
beneficiários de planos de saúde e seguro de vida, as Fichas de Registros dos
segurados, planilha de beneficiários de seguro em vida CHUBB, bem como as
fichas financeiras referentes ao período fiscalizado contabilidade obtida através
do SPED e arquivos MANAD das folhas de pagamento e arquivos digitais dos
documentos apresentados solicitados nos Termos de Intimação Fiscal – TIF que
foram submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais –
SVA, conforme recibos em anexo.
7.11. Os anexos III a XLIX, trazem a relação das notas fiscais utilizadas,
individualizadas por empresa para pagamento re remuneração (sic) de forma
indireta aos segurados empregados da empresa por competência, devidamente
lançados na escrituraçao contábil da empresa, onde se pode verificar a emissão
sequencial das notas fiscais de serviços para a Santa Barbara, fls. 189/253.
7.12. Os Anexos LI a LII, trazem a relaçao das notas fiscais utilizadas pelos
segurados para o recebimento da remuneração indireta, individualizadas por
competência, Fls. 254/290.
7.13. Ante todo o exposto, tem-se que as partes não podem simplesmente
acordar, por meio de contratos de prestação de serviços a real condição de
segurado obrigatório da previdência social, dissimulando a ocorrência do fato
gerador de contribuição social. Em tais casos, deve, sim, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, desconsiderar o negócio jurídico e enquadrar os sócios das
empresas prestadora de serviços, como segurado empregados da empresa
autuada, com fulcro no art. 12, I, “a”, c/c art. 33, caput e 37, caput, ambos da Lei
no 8.212/91 c/c art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
7.14. Tal procedimento não se exorbita a competência fiscal e nem se está a
pleitear em nome próprio direito alheio, mas age o Auditor no estrito
cumprimento de seu dever de ofício, exigindo das empresas o recolhimento das
contribuições à Seguridade, de acordo com a categoria de cada trabalhador, cujo
enquadramento segue as regras do Art. 12 da Lei 8.212/1991 e Art. 9o do RPS.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
(...)
7.15. Quanto a este aspecto, o Relatório Fiscal deixa claro a existência dos
pressupostos contidos no Art.12, I, “a” da Lei 8.212/91, ou seja, na forma da
Legislação Previdenciária, a realidade da relação de “prestadoresde serviços”
entre a SANTA BARBARA S/A e as dezenas de pessoas físicas remuneradas por
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
20
intermédio de NFS é inequivocamente a de um contrato de trabalho entre
empregador e empregados.
7.16. O inciso I do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, por sua vez, conceitua o salário-
de-contribuição para os segurados empregados.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
7.17. Nestes termos, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, são considerados salário de contribuição.
7.18. E, tratando-se de remuneração de segurados obrigatórios da Previdência
Social, a fonte pagadora, contratante dos respectivos serviços deve declarar em
sua escrituração contábil e em GFIP todos os valores pagos. Ao deixar de fazê-lo,
incide indubitavelmente na omissão penalizada na forma e nas condições
informadas na respectiva autuação.
7.19. Por fim, por todo o exposto, resta claro que os serviços prestados pelos
segurados da autuada coincidem com o objeto social da autuada, ou seja, não são
atividades complementares ou acessórias, mas sim vinculadas às atividades-fim,
além disso, nos casos dos segurados empregados, a prestação de serviço não é
feita de forma autônoma, mas sim subordinada e de forma pessoal (intuitu
personae), por isso, além de imoral (como a propria empresa alega), é também,
ilegal a contratação como prestadores de serviços, através de empresas
interpostas, de segurados obrigatórios da Previdência Social, não havendo que se
falar, portanto em improcedência ou cancelamento do procedimento fiscal.
Da Obrigação Acessória
8. Em relação, ao auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória
– AIOA CFL 68, não restam dúvidas quanto à natureza remuneratória dos valores
pagos aos Segurados Empregados e aos Contribuintes Individuais, que constituem
fatos geradores de contribuiçoes previdenciárias, de acordo com o Relatório Fiscal
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
21
e documentos que o acompanham, portanto, a necessidade de sua declaração em
GFIP, nos termos Art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91.
8.1 Nestes termos, a autuação é procedente estando o enquadramento legal, a
tipicidade e a descrição dos fatos em perfeita consonância com os dispositivos
que regem a matéria.
8.2. De outra forma, não prospera o argumento de nulidade reflexa em relação ao
presente auto de infração de obrigação acessória, eis que até a presente data
subsistem todos os lançamentos de obrigação principal efetuados nesta mesma
ação fiscal.
8.3 Destarte, não há que se falar em exclusão da multa da penalidade aplicada,
CONCLUSÃO
9. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO no sentido
de considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, MANTENDO OS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS lançados.
Em que pese a terceirização de atividades fins, inclusive as de natureza artística e
intelectual, serem admitidas, conforme entendimento vinculante do STF, tal contratação deve ser
pautada pela legalidade, devendo ser afastada em casos de fraude e simulação. Vide antecedentes
deste Conselho:
Numero do processo: 18470.732658/2021-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 04 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
(...)
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC) No 66/DF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) No 324/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
958.252/MG, PARADIGMA DO TEMA 725/STF. ART. 129 DA LEI No 11.196, DE
2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO
OU NÃO, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM.
COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. Extrai-se das decisões vinculantes do STF
que a contratação de sociedade prestadora de serviços intelectuais, inclusive
artísticos, mesmo que em caráter personalíssimo, é opção constitucionalmente
válida, submetendo-se apenas ao regime fiscal e previdenciário próprio das
pessoas jurídicas. Presume-se a sua licitude desde que o contrato corresponda à
realidade, ausente fraude, simulação ou, mesmo, o abuso de direito, a fim de
ocultar a relação de emprego com o tomador dos serviços. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PRESENÇA
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
22
REQUALIFICAÇÃO DOS FATOS. COMPETÊNCIA LEGAL DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. As premissas fixadas pelo STF sobre a validade da prestação de
serviços intelectuais mediante pessoa jurídica não excluem a competência da
administração tributária para fiscalizar a legalidade e regularidade dessa
contratação, reclassificando os fatos jurídicos à luz da primazia da realidade,
fundamentada na prevalência da substância sobre a forma, quando identificada a
utilização fraudulenta da pessoa jurídica para dissimular a relação de emprego.
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO. REQUISITOS. A
subordinação é o elemento mais contundente para a caracterização da relação de
emprego. Para efeito de reconhecer a relação de emprego e a ilicitude na
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços artísticos, em caráter
personalíssimo, com designação de obrigações a sócios da sociedade prestadora,
é inviável considerar apenas a subordinação estrutural ou a subordinação objetiva
como elementos de prova. Cabe à fiscalização demonstrar a subordinação jurídica
na concepção tradicional de submissão direta aos poderes diretivo, regulamentar
e disciplinar do contratante, dentre outros, que eliminam autonomia e riscos do
negócio próprios dos contratos de natureza civil. PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA. EMISSORA DE TELEVISÃO.
PROVA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE E CONLUIO.
INEXISTÊNCIA. É insubsistente o lançamento fiscal quando a autoridade fiscal não
comprova o elemento subordinação na relação entre artista e emissora de
televisão, tampouco os fatos narrados e provas dos autos corroboram a fraude e
o conluio para simular o recebimento de valores a título de serviços artísticos por
meio da interposição da pessoa jurídica contratada.
Numero da decisão: 2102-003.438

Numero do processo: 10670.005147/2008-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO DE EMPREGO. É procedente o
lançamento fiscal que, diante da constatação de que o segurado, contratado sob
qualquer outra denominação, preenche os requisitos legais de pessoalidade,
eventualidade, subordinação e onerosidade, desconsidera o vínculo pactuado e
efetua o enquadramento do colaborador como segurado empregado
LANÇAMENTO FISCAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. A atividade de
constituição do crédito tributário é tema de competência privativa da Autoridade
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
23
administrativa, que, no exercício do seu mister, a partir da análise dos elementos
caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo pactuado entre as partes. Tal
prática, vinculada e obrigatória, não afronta ou usurpa a competência da Justiça
do Trabalho.
Numero da decisão: 2201-007.388
Como bem fundamentado na decisão recorrida, anteriormente transcrita, os
requisitos da relação de emprego foram devidamente demonstrados pela fiscalização. Cabe aqui
um destaque especial para a relação de SUBORDINAÇÃO, que em face da flexibilização admitida
pelo STF, é o principal requisito a ser observado para a caracterização da relação de emprego.
Doutrinariamente admite-se a existência de três tipos de subordinação:
Subordinação clássica: É a forma tradicional prevista no art. 3o da CLT: o
empregado está sujeito a ordens diretas, pessoalidade, cumprimento de jornada e
regras impostas pelo empregador. O vínculo se prova pela existência de comando
cotidiano, fiscalização e poder disciplinar. Exemplo: balconista de loja que
cumpre horário, responde a ordens do gerente, usa uniforme e não decide os
preços dos produtos.
Subordinação objetiva: Conceito evolutivo que se baseia menos na ordem direta
e mais na inserção estrutural do trabalhador na atividade-fim do tomador, ou
seja, na integração dos resultados do seu trabalho à organização produtiva. Não
exige ordens diárias, basta que o trabalho seja essencial e controlável pelo
contratante. Exemplo: um engenheiro contratado para atuar em linha de
produção sob metas e procedimentos da empresa, ainda que sem supervisão
física diária.
Subordinação jurídica: É a mais ampla, derivada da sujeição do trabalhador ao
poder diretivo do empregador, abrangendo não só ordens e controle, mas
também cumprimento de políticas, códigos de conduta, padrões técnicos, metas e
penalidades. Está ligada à noção de que o empregador detém o risco da atividade
e o trabalhador não assume os riscos. Exemplo: profissional de TI que trabalha
remotamente, mas precisa seguir protocolos obrigatórios, usar sistemas internos
e reportar-se a superiores, sujeitando-se a advertências e sanções.
De outra feita, verifica-se uma autonomia legítima, quando o profissional, por meio
de PJ, é contratado para atender a empresa definindo seu próprio horário, podendo recusar
demandas e prestando serviços simultâneos a outros clientes. Não há subordinação clássica,
objetiva nem jurídica, prevalecendo a autonomia.
O Tema 725/STF (RE 958252) fixou que não há, por si só, fraude trabalhista no uso
de pessoa jurídica (“pejotização”) se ausentes os requisitos do art. 3o da CLT, especialmente a
subordinação. O Supremo reconheceu a validade da terceirização inclusive em atividades-fim
desde que não haja pessoalidade e subordinação jurídica típica. Assim, o exame deve ser
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
24
qualitativo: se mesmo na forma PJ persistir subordinação clássica, objetiva ou jurídica, há relação
de emprego; se não, não há.
O art. 129 da Lei 11.196/2005 reforça a possibilidade de prestação de serviços por
pessoa jurídica, vedando o reconhecimento automático de vínculo empregatício. O dispositivo
dispensa o contratante de requalificar automaticamente como empregado o prestador PJ, desde
que não estejam presentes os elementos fáticos-jurídicos do vínculo (pessoalidade, habitualidade,
onerosidade e subordinação).
Portanto, a análise combinada do Tema 725 e do art. 129 conduz à necessidade de
diferenciar a subordinação “real” (clássica, objetiva e jurídica) da simples coordenação contratual.
Se houver comando típico, risco transferido e dependência econômica, ainda que por PJ,
caracteriza vínculo. Se não, prevalece a autonomia.
Logo, conclui-se que, mesmo com a pejotização, se presentes qualquer das
modalidades de subordinação, há forte indicativo de vínculo de emprego, devendo o contrato civil
ser requalificado. Somente a ausência desses elementos, com verdadeira autonomia e assunção
de riscos pelo prestador, assegura validade à contratação por pessoa jurídica.
Segundo o voto de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, cuja ementa
consta acima (fl. 2046), para caracterizar a subordinação a fiscalização deve se ater às provas,
conforme leciona:
A prova robusta e inequívoca, a que alude o órgão julgador, incumbe, em primeiro
lugar, à fiscalização tributária. Compete ao Fisco o ônus (ou dever) probatório da
existência do vínculo de emprego, porquanto a prova dos fatos jurídicos cabe a
quem tem interesse em fazer prevalecer o que afirma. Então, a fim de aferir a
subordinação na relação de prestação de serviços, sobretudo quando do abuso da
personalidade jurídica para burlar a legislação fiscal, previdenciária e trabalhista,
passou a ser fundamental a demonstração de nítidos traços de subordinação na
sua concepção tradicional de submissão direta às ordens e instruções do
empregador, onde este detém o controle sobre a forma, tempo e modo de
realização do trabalho.
A despeito da participação integrativa do trabalhador na atividade da empresa
contratante, é necessária a demonstração da existência de poder diretivo,
fiscalizatório, regulamentar e disciplinar do empregador, que eliminam autonomia
e riscos do negócio próprios dos contratos de natureza civil, ainda que os
elementos da subordinação não se configurem integralmente na forma de meios
pessoais e diretos de comando para a prestação dos serviços.
É dizer, comprovar o poder de interferência do contratante sobre o cotidiano do
trabalhador, que limita a sua autonomia de vontade na prestação dos serviços,
expressa pela intensidade de ordens do poder diretivo e dependência hierárquica
quanto ao modo de prestar os seus serviços.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
25
Trata-se da exigência de comprovação da SUBORDINAÇÃO JURÍDICA, que foi
amplamente demonstrada nos autos (fls. 98/99):
5.7.1 - A subordinação na relação de emprego traz em si a ideia de dependência,
uma obediência natural, de sujeição aos poderes de terceiros. O empregado é
dirigido por outrem. A subordinação o coloca na posição de sujeição ao
empregador. A subordinação pode se dar em três esferas: econômica, hierárquica
e jurídica.
5.7.2 - A subordinação econômica explicada pela dependência econômica
resultaria do fato do empregado necessitar, para a sua subsistência, da
remuneração recebida do empregador. No presente caso a remuneração
acontece mensalmente, na forma do pagamento pelos serviços prestados, ainda
que por intermédio de NFS. Como explicado anteriormente, tais pagamentos
estão devidamente registrados na contabilidade da SANTA BARBARA S/A.
5.7.3 - Na subordinação hierárquica o empregado é subordinado ao patrão, pela
circunstância de estar inserido no quadro funcional da empresa em que o
empregador ocupa uma posição de superioridade de comando.
5.7.4 - A subordinação hierárquica está caracterizada pela determinação do
empregador dos serviços a serem executados, constantes dos contratos e
especificados genericamente nestes e nas medições de serviços. O empregado
está sujeito ao cumprimento de tal encargo, no prazo determinado pelo
empregador (SANTA BARBARA S/A).
5.7.5 – No caso em tela é incontestável a subordinação hierárquica, uma vez que
os segurados empregados recebem a determinação da fiscalizada, tanto dos
serviços a serem executados quanto do prazo de execução. Os serviços a serem
realizados são os contratados com os clientes do sujeito passivo e muitas vezes
constam expressamente dos contratos de prestação de serviços firmados com a
SANTA BARBARA S/A e que mascaram a relação de emprego existente.
5.7.6 – Estes contratos entre a SANTA BARBARA e as pessoas jurídicas – PJ, que
acobertam a relação laboral, são uniformes, têm o mesmo padrão, conteúdo,
cláusulas e outras características. Isto, por si só, já denuncia a subordinação
hierárquica, considerando que, no universo de dezenas de contratos, em nenhum
deles os contratados tiveram possibilidade de colocar quaisquer particularidades
ou especificidades na prestação dos serviços. Apesar da gama variada de serviços
prestados, a regra rígida é imposta a todos, pela subordinação a que estão
sujeitos.
5.7.7 – A subordinação jurídica decorre do contrato de trabalho, em que o
empregado se sujeita a receber ordens do empregador, a ser comandado pelo
empregador.
5.7.8 – Incontestável também a subordinação jurídica: as ordens são expedidas
pela SANTA BARBARA S/A aos profissionais executores dos serviços, com
indicação das atividades a serem executadas que são as previstas nos contratos
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.015 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732526/2013-81
26
entre a SANTA BARBARA S/A e seus clientes, além das previsões contratuais
impostas.
A própria natureza dos serviços e as condições em que são prestados não
permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o vínculo de
subordinação à empresa responsável pela prestação dos serviços perante a
contratante. A subordinação se define independentemente da afirmação
contrária das partes. Ela se estabelece em função das próprias condições em que
o trabalho é realizado.
A própria subordinação é estipulada em contrato conforme se verifica pela
CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO, padrão na totalidade dos contratos apresentados,
onde no item 1.1 consta a descrição dos serviços a serem executados e no item
1.2 consta clara a subordinação às regras da Contratante, sendo: (...)
Diante do exposto, não resta outra alternativa que não a de negar provimento ao
presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO,
rejeito a prejudicial de decadência e, no mérito, nego provimento. É como voto
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1890
DF CARF MF
Original